Tribunal: TJDFT
Processo: 0714273-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714273-41.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO VIANA RECORRIDO: ALEXANDRE DE MELLO CAVALCANTI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. FALTA DE CONTRATO ESCRITO. PROVAS PRODUZIDAS. TESTEMUNHAL. GRAVAÇÃO AMBIENTE. DIVERGÊNCIA QUANTO AO PERCENTUAL PACTUADO. DIVERGÊNCIA QUANTO À INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL RECEBIDO EM PERMUTA. CONTROVÉRSIA. VENDEDOR E CORRETOR. ÔNUS DA PROVA. AUTOR/CORRETOR. COMPROVAÇÃO PARCIAL. DÚVIDA QUANTO À INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO APENAS DO CONSENTIMENTO DO PAGAMENTO SOBRE O VALOR RECEBIDO EM DINHEIRO. SENTENÇA MANTIDA. 1- O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Cuida-se de um indicativo para que o juiz se livre do estado de dúvida e decida o meritum causae. Pairando essa incerteza sobre o fato constitutivo do direito postulado, essa deve ser suportada pela parte autora, por meio da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (CPC, art. 373, I). 2-No caso dos autos o autor/corretor pretende comprovar que realizou contrato de intermediação de venda de imóvel com o réu/vendedor, de modo que seria devido o pagamento do percentual de 3% sobre o valor do imóvel, a título de comissão de corretagem, mesmo que o pagamento do imóvel tenha sido recebido parcialmente em permuta por outro imóvel. 2.1-Prova dos autos. Existência de negociação prévia entre vendedor e comprador (terceiro nos autos), sem a interferência do corretor, descaracterizada a aproximação das partes. 2.2- Prova dos autos. O comprador (terceiro nos autos) contratou o autor/corretor para auxiliar na compra do imóvel, uma vez que este gerenciava imóvel de sua propriedade que utilizaria como parte do pagamento - permuta. 3.3-Prova dos autos. O autor/corretor recebeu a comissão de corretagem referente ao imóvel que entrou como pagamento (permuta) do próprio comprador (terceiro), uma vez que anteriormente pactuado. 3.4-Prova dos autos. Comprovação de que o réu/vendedor consentiu em pagar 2% sobre valor recebido em dinheiro. 4-Conclui-se, portanto, que autor comprovou apenas parcialmente a existência de anuência do vendedor, referente ao pagamento de comissão de corretagem sobre o valor recebido em dinheiro, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabe (art. 373, I,); Sentença mantida. 5.- AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 725 e 727, ambos do Código Civil, e 435 do CPC, sustentando que restou devidamente comprovado por meio dos documentos colacionados as tratativas para a venda do imóvel objeto da demanda e com isso ser devida a comissão de corretagem em 3% sobre o valor de venda do imóvel. Aduz, ainda, que a jurisprudência firmou entendimento de que apesar da inexistência de contrato expresso de comissão de corretagem, se houverem provas no sentido de intermediação e negociação para a compra e venda de imóvel por corretor, deve a comissão respectiva ser paga; b) artigos 85, §§2o e 11, do CPC, pleiteando a redistribuição da verba honorária sucumbencial. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 725 e 727, ambos do Código Civil, 85, §§ 2o e 11, e 435, ambos do CPC, porquanto eventual análise das teses recursais implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030